Tribunal: TJDFT
Processo: 0753246-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0753246-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA Os interessados não foram localizados para intimação (IDs 79384867 e 79392524). À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES